Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-20.2016.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PARA MAJORAR AS QUALIFICADORAS ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias, aplicando pena base em 6 anos de reclusão, entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena de 1/6 pela atenuante de menoridade, em seguida majorou a pena da 1⁄2 pelas causas de aumento previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, informando que, além de se unirem dois indivíduos para prática delituosa ainda estavam munidos de faca e revolver, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Observa-se que a pena foi dosada e aplicada pelo magistrado dentro dos parâmetros legais e nos limites do seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao deslinde dos fatos.ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIARIA ? IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto, o que torna inviável o requerimento de supressão da reprimenda pecuniária, não bastando a alegação de insuficiência financeira, além de que a pena de multa foi fixada de forma razoável.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELANTE: MATHEUS SANTANA TAVARES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001661-20.2016.8.14.0056

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PARA MAJORAR AS QUALIFICADORAS - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias, aplicando pena base em 6 anos de reclusão, entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena de 1/6 pela atenuante de menoridade, em seguida majorou a pena da 1⁄2 pelas causas de aumento previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, informando que, além de se unirem dois indivíduos para prática delituosa ainda estavam munidos de faca e revolver, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Observa-se que a pena foi dosada e aplicada pelo magistrado dentro dos parâmetros legais e nos limites do seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao deslinde dos fatos.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIARIA - IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto, o que torna inviável o requerimento de supressão da reprimenda pecuniária, não bastando a alegação de insuficiência financeira, além de que a pena de multa foi fixada de forma razoável.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELANTE: MATHEUS SANTANA TAVARES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001661-20.2016.8.14.0056
R e l a t ó r i o

MATHEUS SANTANA TAVARES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 12 de abril de 2016, por volta de 21h, o acusado, na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordou e subtraiu das vítimas Gabriel Cardoso Silva e Janaina Gomes Frances dois aparelhos celulares após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado Matheus Santana Tavares a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, excluindo a prática pelo crime previsto no art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado insurge-se quanto a individualização da pena, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e redução do patamar fixado às qualificadoras para 1/3 e, consequentemente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugna ainda pela isenção do pagamento da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reduzida a pena base para próximo do mínimo legal; estabelecer o patamar de 3/8 para as qualificadoras; reconhecimento da detração e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

Revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias, aplicando pena base em 6 anos de reclusão, entre os graus mínimo e médio e proporcional aos fatos. Após reduziu a pena de 1/6 pela atenuante de menoridade, em seguida majorou a pena da 1⁄2 pelas causas de aumento previsto nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, informando que, além de se unirem dois indivíduos para pratica delituosa ainda estavam munidos de faca e revolver, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Observa-se que a pena foi dosada e aplicada pelo magistrado dentro dos parâmetros legais e nos limites do seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao deslinde dos fatos.

A pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto, o que torna inviável o requerimento de supressão da reprimenda pecuniária, não bastando a alegação de insuficiência financeira, além de que a pena de multa foi fixada de forma razoável.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA